Tribunal: TJMT
Processo: 0016449-94.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016449-94.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES - CPF: 017.406.151-07 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), CAMILA DIAS DA SILVA - CPF: 047.680.341-10 (VÍTIMA), LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.276.941-59 (VÍTIMA), SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS - CPF: 062.318.771-08 (VÍTIMA), JUCIVAL CLARO DA SILVA - CPF: 044.418.471-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor, e embriaguez ao volante.

Invasão de pista contrária comprovada por laudo pericial e prova testemunhal. Inobservância do dever de cuidado na modalidade imprudência. Concorrência de culpas. Não compensação na esfera penal. Embriaguez ao volante. Absorção pelo delito de homicídio culposo.

Dosimetria
.
Circunstâncias e consequências do delito com mesmo fundamento. Penas corporal e acessória readequadas. Reparação mínima preservada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa [duas vítimas] e embriaguez ao volante a 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos e pagamento de reparação mínima às vítimas, visando a

absolvição dos delitos ou redução das penas e afastamento do dever de indenizar.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para as condenações por homicídio e lesão corporal culposos na direção e veículo automotor; 2) concorrência de culpas; 3) embriaguez ao volante não caracterizado; 4) inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito; 5) não cabimento da reparação civil.

III. Razões de decidir

1.
“Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo [...] na direção de veículo automotor, a manutenção da condenação é medida de rigor.”
(TJMT, NU 1000262-07.2021.8.11.0036)

2. As declarações das vítimas, somadas aos laudos periciais das lesões sofridas e do local do acidente, cuja conclusão do perito oficial indica ser a invasão da pista contrária

a causa determinante do acidente de trânsito, são suficientes para manter as condenações por lesões corporais culposas na direção de veículo automotor.

3. No Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.

4. O delito [embriaguez ao volante] apresenta-se como
“antefato impunível” do crime de homicídio culposo no trânsito quando a “conduta antecedente está de tal forma vinculada à subsequente que não há como separar sua avaliação (ambos integram o mesmo conteúdo de injusto)”
(STJ, REsp n. 1.481.023/DF).

5. A condução de veículo após noite inteira de festividades, sob influência de álcool e em contexto indicativo de exaustão física, revela maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

6.

A condução em rodovia, durante o amanhecer e após uma noite de festividades não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial sob pena de “
bis in idem
”.

7. A morte e lesões permanentes causadas às vítimas configuram elementos dos tipos penais, “
não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa
” para negativar a consequências do delito (TJMT, NU 0004785-35.2008.8.11.0004).

8. A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena de detenção aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

9. A “
avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in re ipsa, ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos”,
sendo que a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia (STJ, REsp nº 2.149.880/MG).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante de embriaguez ao volante nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação por homicídio culposo e lesões corporais culposas na direção de veículo automotor e readequada a pena privativa de liberdade a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, bem como a acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, a partir do trânsito em julgado.

Teses de julgamento:

1. Comprovadas, de forma segura, a materialidade e a autoria do homicídio culposo na direção de veículo automotor, impõe-se a manutenção da condenação.

2. As declarações das vítimas, corroboradas por laudos periciais das lesões e do local do acidente, o qual aponta a invasão da pista contrária como causa determinante do evento, constituem provas suficientes para a condenação por lesões corporais culposas na direção de veículo automotor.

3. A culpa concorrente não afasta a responsabilidade penal do agente, por ser inadmissível a compensação de culpas no Direito Penal.

4. O delito de embriaguez ao volante configura “antefato impunível” quando integra o mesmo contexto fático do homicídio culposo no trânsito, notadamente quando inexiste
diferenciação fática na denúncia
, compondo uma unidade, a autorizar a absorção.

5. A prática de delito de trânsito sob a influência de álcool associado às circunstâncias concretas do fato, como condução de veículo após festividade e em período noturno e estado de exaustão física, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

6. Afigura-se vedada a utilização do mesmo fundamento fático
[
condução de veículo após festividade e período noturno] para negativar mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

7. A morte, as lesões permanentes e a imprudência constituem elementares dos delitos culposos de trânsito, de modo que não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base pela circunstância judicial das consequências do crime.

8. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais prescinde de instrução probatória específica acerca da extensão do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 293, art. 302,
caput
, art. 303,
caput,
e art. 306,
caput.
CP, 33, § 2º, ‘c’, art. 44, art. 65, III, ‘d’, art. 70. CPP, art. 386, III, art. 387, IV.

LEP, art. 66, V, ‘a’

Jurisprudências relevantes citadas:
CF, art. 5º, XL. STJ, REsp n. 1.481.023/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 8.5.2015.

STJ,
AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018.

STJ, HC n. 811.466/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024. STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.2.2014. STJ, REsp nº 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 27.11.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.877.705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 2.12.2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.252.996/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 22.5.2023. TJMT, NU 1000262-07.2021.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.10.2023. TJMT, NU 1000583-97.2025.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 14.5.2026. TJMT, NU 0004416-69.2019.8.11.0064 Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.5.2022. TJMT, NU 0008781-40.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021. TJMT, NU 0012800-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2026. TJMT, NU 1018107-13.2024.8.11.0015, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2026.

TJMT, NU 0004785-35.2008.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.7.2020. TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023.

TJMT,
Enunciado Criminal 14-A. TJSP, NU 1500376-58.2021.8.26.0459, Rel. Des. Paulo Rossi, 27.6.2023. TJSP, NU 15037136920218260228, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, 28.6.2024.

TJMG, NU 1.0024.17.051881-5/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 24.8.2023. TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6.11.2013.

TJDFT, NU 0010558-64.2011.8.07.0005, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 4.7.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016449-94.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0016449-94.2018.8.11.0042), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa [duas vítimas] e embriaguez ao volante, em concurso formal,
a 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de reparação mínima às vítimas
- art. 302,
caput,
art. 303,
caput
, e art. 306,
caput,
todos do CTB e art. 70 do CP - (ID 346098457).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção e veículo automotor sob a assertiva de que “
persiste dúvida razoável da causa determinante do acidente
”; 2) concorrência de culpas porque o condutor do outro veículo era inabilitado e o automóvel precário; 3) inexiste prova da alteração psicomotora para caracterizar o delito de embriaguez ao volante; 4) a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito seria inidônea porque se “
confundem com o tipo penal
”; 5) não cabe reparação civil mínima por falta de contraditório e indicação de valor, além de ter prestado auxílio voluntário às vítimas, “
mitigando eventuais danos”.

Pede o provimento para que seja absolvido dos delitos imputados. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastado o dever de indenizar.

Prequestiona o art. 5º, LVII, da CF; art. 156 e art. 386, VII, do CPP e art. 302, art. 303 e art. 306 do CTB (ID 353185393).

A 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 359622883).

A i. 3ª Procuradoria
de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pelos crimes de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor (duas vezes) e Embriaguez ao Volante (arts. 302, caput; 303, caput; e 306, caput, todos do CTB, na forma do art. 70 do CP) – Irresignação defensiva – Pleito absolutório geral – Alegação de culpa exclusiva de terceiro ante a inabilitação da vítima e estado do veículo – Alegação de insuficiência probatória quanto à embriaguez por ausência de etilômetro – Subsidiariamente, revisão da dosimetria e afastamento da reparação de danos – Alegações totalmente improcedentes – Autoria e materialidade dos crimes de trânsito sobejamente comprovadas – Invasão da pista contrária atestada por laudo pericial oficial e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório – Impossibilidade de compensação de culpas no Direito Penal – Embriaguez devidamente atestada pelo conjunto fático probatório (hálito etílico registrado pelo SAMU, garrafas apreendidas no veículo e prova testemunhal de ingestão alcoólica em festa) – Crime de perigo abstrato – Exasperação da pena-base idônea e devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta (invasão da contramão e consequências devastadoras que extrapolam o tipo) – Reparação de danos mantida – Pedido expresso formulado na denúncia – Aplicação do Enunciado Criminal n.º 14- A do TJMT – Manutenção integral da sentença condenatória – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 362473370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 15 de novembro de 2017, por volta das 06:30h, o acusado ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES, dirigindo de maneira imprudente o veículo Fiat Siena, placa KAT 9599, na rodovia Helder Cândia (MT 010), na altura do km 12, nesta capital, deu causa a acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima CAMILA DIAS DA SILVA (22 anos de idade na época dos fatos), bem como em lesões corporais de naturezas grave e gravíssima em face das vítimas LEONARDO PEREIRA DA SILVA (21 anos na data dos fatos) e SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS (20 anos na época dos fatos).

Segundo apurado, na data de 14 de novembro de 2017, por volta das 23:00 h, o acusado conduziu o seu veículo até uma festa que ocorria em uma chácara na rodovia MT 010, na altura do km 14.

No local, o acusado realizou a ingestão de bebidas alcoólicas (uísque e energético). Sendo certo que, por volta das 06:30 h da manhã do dia seguinte, o acusado, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, tomou a direção do seu veículo, trazendo consigo (no banco dianteiro do carona) a pessoa de CAMILA DIAS DA SILVA, bem como as pessoas de LEONARDO PEREIRA DA SILVA e SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS (acomodados no banco traseiro); segundo consta nos autos, enquanto dirigia o automóvel no caminho de retorno da chácara para a área urbana de Cuiabá/MT, o denunciado continuou a realizar a ingestão de bebida alcoólica.

Na altura do km 12 da rodovia MT 010, o acusado invadiu a pista contrária (transitando na contramão na rodovia), momento em que causou uma colisão frontal contra um veículo Fiat Stilo, placa NCG 1999, que era regularmente conduzido pela vítima JUCIVAL CLARO DA SILVA.

Em virtude do acidente provocado pelo acusado, a vítima CAMILA DIAS DA SILVA sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.01.2018.002689-01 (politraumatismo), em razão das quais veio a falecer em uma unidade hospitalar da capital na data de 18 de novembro de 2017, por volta das 07:35 h.

A vítima SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS sofreu as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2017.113488-01 e nos documentos médicos acostados aos autos, especialmente representadas por fraturas de membros e feridas cirúrgicas, com incapacitação para muitas atividades após mais de 30 (trinta) dias dos fatos.

A vítima LEONARDO PEREIRA DA SILVA sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2022.009419-01 e na documentação médica que instrui os autos (especialmente representadas por politraumas graves, com fratura de quadril e joelho e amputação do dedo do pé esquerdo, tendo permanecido em coma cerca de 40 dias).

Destaca-se que o laudo pericial nº 2.07.2017.016119-01 indicou que o acidente objeto da atual denúncia criminal foi causado pela invasão da faixa de rolamento realizada pelo acusado na condução do veículo Fiat Siena, provocando colisão frontal contra o veículo Fiat Stilo, que trafega normalmente pela via, na direção contrária.

Ressalta-se, ainda, que, no interior do veículo do acusado, foi encontrada uma garrafa com bebida alcoólica e energético; sendo certa, também, a existência de registros em mídias nos autos indicando a ingestão e o fornecimento de bebidas alcoólicas pelo denunciado na noite do crime.

O registro de atendimento da ocorrência lavrada pela equipe do SAMU que atendeu as vítimas no local dos fatos, certificou, ainda, que o denunciado ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES apresentava 'hálito etílico' imediatamente após o acidente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES como incurso no art. 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997, no art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997, bem como no art. 303, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997 c/c art. 70, caput, do Código Penal[...].

Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima relativamente aos danos morais e materiais causados pela infração, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal e no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

[...] indica-se nesta oportunidade o valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) em favor das vítimas LEONARDO PEREIRA DA SILVA, SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS, a título de reparação dos danos de ordem material e moral causados pelas condutas do acusado, bem como indica-se nesta oportunidade o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) em favor dos familiares da vítima CAMILA DIAS DA SILVA[...].”
(Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 346098382)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do CTB) está inequivocamente demonstrada nos autos. O óbito da vítima Camila Dias da Silva encontra-se atestado pelo Laudo de Necropsia n.º 1.1.01.2018.002689-01 (ID 189305673), que indica como causa da morte “politraumatismo” decorrente de ação contundente.

As lesões corporais sofridas pela vítima Leonardo Pereira da Silva estão comprovadas pelo Laudo Pericial n.º 1.1.02.2022.009419-01 (ID 189305671), que concluiu terem resultado em perigo de vida, bem como pelos prontuários médicos (ID 74834697), que descrevem politraumatismos graves, fraturas e necessidade de internação prolongada.

Quanto à vítima Sharlles Alechandre Galiano de Freitas, as lesões são evidenciadas pelo Laudo Pericial n.º 1.1.02.2018.003958-01 (ID 76242795), o qual constatou debilidade permanente do membro inferior direito e do membro superior esquerdo, além de deformidade permanente na face.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o réu Alan Bruno Rosa da Silva Fernandes, que, em seu interrogatório judicial (Relatório de Mídias ID 189374971), admitiu estar na condução do veículo Fiat/Siena no momento da colisão, embora alegue não se recordar dos detalhes. Sua condição de condutor foi igualmente confirmada, de forma uníssona, pelas vítimas sobreviventes.

O ponto nodal da controvérsia reside na análise do elemento subjetivo do tipo, a culpa manifestada pela imprudência. A prova colhida sob o crivo do contraditório é robusta e convergente em demonstrar que o réu violou o dever objetivo de cuidado exigível na condução de seu veículo.

O Laudo Pericial n.º 2.07.2017.016119-01 (ID 189305670), peça técnica de fundamental relevância para o deslinde do feito, é conclusivo quanto à causa do acidente. O perito oficial, com base nos vestígios materiais encontrados no local, afirmou categoricamente que o acidente foi do tipo “invasão de faixa”, sendo a causa determinante a conduta do veículo V2 (Fiat/Siena), conduzido pelo réu, que invadiu a mão de direção contrária. Conforme o laudo, o ponto de colisão situou-se na faixa de rolamento do veículo V1 (Fiat/Stilo), em trecho de aclive sinalizado com faixa dupla contínua amarela, onde a ultrapassagem é proibida.

Essa conclusão técnica é integralmente corroborada pela prova oral (Relatório de Mídias ID 189374971). O investigador de polícia Manoel Ney da Silva, em depoimento judicial, afirmou de forma enfática que a causa do acidente foi “a imprudência do condutor do veículo Siena, que trafegava pela contramão de direção”. O investigador Júlio César Aleixes de Melo também confirmou que o Fiat/Siena invadiu a pista de rolamento do Fiat/Stilo.

A vítima Jucival Claro da Silva, condutor do Fiat/Stilo, relatou em juízo que trafegava regularmente em sua mão de direção quando foi subitamente surpreendido pelo veículo do réu, que avançou pela contramão. Sua tentativa de desvio, instintiva, revelou-se inócua diante da iminência e da velocidade do impacto (Relatório de Mídias ID 189374971).

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial oriunda do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...]

A tese defensiva de que o réu teria adormecido ao volante, longe de afastar a sua culpa, a reforça. Ao optar por dirigir de madrugada, após passar a noite inteira em uma festa, conforme relatado pelas testemunhas, o réu assumiu o risco previsível de ser acometido pelo sono, agindo com manifesta imprudência, haja vista que a fadiga, nessas circunstâncias, não constitui caso fortuito, mas sim uma consequência direta de uma decisão irresponsável. Essa versão, inclusive, foi confirmada em juízo pelas vítimas Leonardo e Sharlles, a quem o réu teria confidenciado que “não sei se eu dormi”. Senão vejamos:[...]

Quanto à alegação de irregularidade na habilitação do condutor do Fiat/Stilo, esta não possui o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado. Primeiramente, em matéria penal, não há compensação de culpas. Em segundo lugar, a causa primária e determinante do acidente, conforme a prova pericial, foi a invasão da contramão pelo réu, e não a condição administrativa da CNH do outro condutor. A conduta de Jucival configura infração administrativa, mas não se demonstrou nexo de causalidade entre tal fato e a colisão.

Dessa forma, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe, condenando-se o réu Alan Bruno Rosa da Silva Fernandes pelos crimes de homicídio culposo (art. 302 da Lei n.º 9.503/97) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei n.º 9.503/97).

Quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB, este também restou devidamente configurado. Embora não tenha sido realizado teste de etilômetro ou exame de sangue, a legislação vigente (Lei n.º 12.760/2012) e a Resolução CONTRAN n.º 432/2013 admitem a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, como ocorre no presente caso.

O conjunto probatório é forte e convergente. O Registro de Atendimento Médico do SAMU (ID 86614888), documento oficial lavrado por profissionais de saúde no momento do socorro, consignou expressamente que o réu apresentava “hálito etílico”.

Além disso, a vítima Jucival Claro da Silva declarou em juízo ter visto garrafas e latas de bebida no interior do veículo do réu (Relatório de Mídias ID 189374971). O Laudo Pericial de Local de Acidente (ID 189305670, Anexo Fotográfico 26) registrou a presença de uma garrafa de vodka (“KISLLA VDK”) dentro de uma mochila localizada no interior do Fiat/Siena.

As vítimas Leonardo Pereira da Silva e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas confirmaram em juízo que estiveram em uma festa com o réu e que houve consumo de bebidas alcoólicas, como uísque (Relatório de Mídias ID 189374971). Leonardo mencionou, inclusive, a existência de um áudio no qual o réu combinava levar bebidas ao evento, o que se coaduna com o conjunto probatório (Relatório de Mídias ID 93764724).

A conduta de invadir a pista contrária, possivelmente por adormecer ao volante, constitui, por si só, forte indicativo de alteração da capacidade psicomotora, sendo consequência comum da ingestão de álcool associada à privação de sono.

Somados, o registro oficial de hálito etílico, a presença de bebidas no veículo, os depoimentos das vítimas e o contexto fático (retorno de uma festa durante a madrugada) formam um acervo probatório suficiente para concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, subsumindo sua conduta ao tipo penal do art. 306 do CTB.

Não é demais acrescentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a realização de teste de aparelho alveolar ou exame de sangue para a caracterização da embriaguez, bastando a prova testemunhal, nos termos do § 2.º do art. 306 do CTB:

“Importa assinalar que o delito foi praticado sob a égide da Lei n. 12.760⁄2012. Assim, não há reparo a ser feito no aresto impugnado, pois a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, com o advento da Lei n. 12.760⁄2012, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Precedentes.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1331345 SP 2018/0179733-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2018). [...]

Por fim, quanto ao concurso de crimes, verifico que os delitos foram praticados em concurso formal, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, uma vez que o réu, mediante uma única ação conduzir veículo automotor de forma imprudente e com a capacidade psicomotora alterada, produziu múltiplos resultados: a morte de uma vítima, a lesão corporal de outras duas e a exposição da incolumidade pública a perigo (crime do art. 306).

Dessa forma, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe, condenando-se o réu Alan Bruno Rosa da Silva Fernandes pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB), por duas vezes, e embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), todos reconhecidos em concurso formal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar o réu Alan Bruno Rosa da Silva Fernandes, já qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 302, caput; 303, caput (duas vezes); e 306, caput, todos da Lei n. 9.503/97, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

DA DOSAGEM DA PENA – Relativa ao crime previsto no art. 302, caput, do CTB.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevê a pena de detenção, de dois a quatro anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. [...].

Da culpabilidade

O grau de reprovabilidade da conduta do agente mostra-se acentuado, uma vez que a imprudência não se resumiu a um mero descuido, mas a uma sequência de decisões irresponsáveis: conduzir um veículo por rodovia após passar a noite inteira em uma festa, em estado de exaustão e sob influência de álcool, culminando na invasão da pista contrária em local de ultrapassagem proibida. Circunstância avaliada como desfavorável.[...].

Das circunstâncias do crime

As circunstâncias em que o crime foi cometido são graves. O réu transportava três passageiros, assumindo um dever de cuidado especial para com eles, o qual foi drasticamente violado. A condução em rodovia, durante o amanhecer e após uma noite de festividades, potencializou o risco de forma considerável. Circunstância avaliada como desfavorável.

Das consequências do crime

As consequências foram devastadoras e extrapolam o resultado típico. Além da perda de uma vida jovem (Camila), o acidente causou lesões de extrema gravidade nas outras duas vítimas, com sequelas permanentes, conforme atestado pelos laudos periciais. A vítima Leonardo sofreu, entre outras lesões, amputação dos dedos do pé, e a vítima Sharlles teve debilidade e deformidade permanentes. Tais resultados justificam uma maior censura penal. Circunstância avaliada como desfavorável. [...]

Diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), majora-se a pena-base em 9 (nove) meses, adotando-se o critério de 3 (três) meses por vetorial negativa, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ

Fixo, portanto, a pena-base em: 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos. [...].

Considerando a presença, [...] da atenuante da confissão, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, reduzo a pena em 03 (três) meses de detenção, passando a pena para: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos.

Não verifiquei, [...], a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos.

DA DOSAGEM DA PENA – Relativa ao crime previsto no crime do art. 306 do CTB

O crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (Art. 306 do CTB) prevê a pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.[...].

As circunstâncias judiciais aqui consideradas são as mesmas analisadas detalhadamente na dosimetria acima, sendo que três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), majora-se a pena-base em 3 (três) meses, adotando-se o critério de 1 (um) mês por vetorial negativa, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ.

Fixo, portanto, a pena-base em: 09 (nove) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Da dosagem da pena privativa de liberdade [...].

Não verifico, [...], a presença de qualquer agravante disposta no artigo 61, do CP e atenuante disposta no artigo 65, do CP, motivo pelo qual mantenho a pena em: 09 (nove) meses de detenção.

Não verifiquei, [...], a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 09 (nove) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime.

DA DOSAGEM DA PENA – Relativa ao crime previsto no art. 303 do CTB contra vítima Leonardo Pereira da Silva

O crime de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) prevê a pena de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.[...].

As circunstâncias judiciais aqui consideradas são as mesmas analisadas detalhadamente na dosimetria acima, sendo que três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), majora-se a pena-base em 3 (três) meses, adotando-se o critério de 1 (um) mês por vetorial negativa, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ.

Fixo, portanto, a pena-base em: 09 (nove) meses de detenção.

[...]. Não verifico, [...], a presença de qualquer agravante disposta no artigo 61, do CP e atenuante disposta no artigo 65, do CP, motivo pelo qual mantenho a pena em: 09 (nove) meses de detenção.

Não verifiquei, [...], a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 09 (nove) meses de detenção.

DA DOSAGEM DA PENA – Relativa ao crime previsto no art. 303 do CTB contra vítima Sharlles Alechandre Galiano de Freitas.

O crime de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) prevê a pena de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...]. As circunstâncias judiciais aqui consideradas são as mesmas analisadas detalhadamente na dosimetria acima, sendo que três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), majora-se a pena-base em 3 (três) meses, adotando-se o critério de 1 (um) mês por vetorial negativa, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ.

Fixo, portanto, a pena-base em: 09 (nove) meses de detenção.[...]

Não verifico, [...], a presença de qualquer agravante disposta no artigo 61, do CP e atenuante disposta no artigo 65, do CP, motivo pelo qual mantenho a pena em: 09 (nove) meses de detenção.

Não verifiquei, [...], a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 09 (nove) meses de detenção.

Tendo o agente, com uma só conduta, praticado quatro crimes (um homicídio culposo, duas lesões corporais culposas e uma embriaguez ao volante), aplica-se a regra do concurso formal. Exaspera-se a pena do crime mais grave (homicídio culposo, fixada em 02 anos e 06 meses), aumentando-a na fração correspondente ao número de infrações. Sendo 3 (três) os crimes concorrentes, aplico a fração de aumento de 1/5 (um quinto) que corresponde o aumento para 06 (seis) meses.

Nesse sentido, a pena definitiva cumulada resulta, o que equivale a 03 (três) anos de detenção, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos. [...].

Da pena acessória (suspensão da habilitação)

Nos termos do art. 293 do CTB, a pena de suspensão da habilitação terá início com o trânsito em julgado da presente sentença, devendo ser oficiado o DETRAN/MT para as devidas anotações e controle de cumprimento.

Do regime de cumprimento de pena

Para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observam-se os critérios do art. 33 do Código Penal. Considerando que a pena definitiva aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, e que o réu é primário e de bons antecedentes, estabelece-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da Substituição da Pena e do Sursis

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena privativas de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais.

Reparação Mínima dos Danos Morais e Materiais [...]

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, acolho parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público, havendo nos autos elementos suficientes para a fixação de um valor mínimo a título de reparação. Condeno o réu a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima Leonardo Pereira da Silva; o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima Sharlles Alechandre Galiano de Freitas; e o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos sucessores da vítima Camila Dias da Silva. [...].”
(Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 346098457)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0869/2017 e Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2018.002689-01– vítima Camila Dias da Silva (ID 346097987 – fls. 33/36 e 41/54 e ID 346098424),

Prontuário Médico

e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2022.009419-01 - vítima Leonardo

Pereira da Silva (ID 346097997 e ID 346098362),

Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2017.113488-01, Prontuário Médico e Laudo Pericial Complementar nº

1.1.02.2018.003958-01 - vítima Sharlles Alechandre Galiano de Freitas - (ID 346097987 – fls. 25/32; ID 346097996 e ID 346098350),
Laudo Pericial do Local do Acidente nº 2.07.2017.016119-01 (ID 346097987 – fls. 55/100 e ID
346098421
) e Registro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – (ID 346098366), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jucival Claro da Silva, condutor do veículo envolvido (ID 346097987 – fls. 16/17), Sharlles Alechandre Galiano de Freitas, vítima (ID

346097987 – fls. 23/24), Leonardo Pereira da Silva, vítima (ID

346097987 – fls. 101/102) e o apelante ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES, apelante (ID

346097987 – fls. 18/20 e ID 346098363).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jucival Claro da Silva, condutor do veículo envolvido no acidente, Sharlles Alechandre Galiano de Freitas e Leonardo Pereira da Silva, vítimas, Manoel Ney da Silva e Julio Cesar Eleixes de Mello, investigadores de polícia, Douglas da Costa Freitas, Fernando Ferreira de Oliveira e o interrogatório do apelante ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES (Relatório de Mídias - ID 346098425 e Termo da Audiência – ID 346098427).

Dito isso, vejamos as teses absolutórias.

Verifica-se que, na data de 15.11.2017, por volta das 6h30min., o apelante ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES conduzia

seu veículo Fiat Siena, placas KAT 9599, cor prata, na rodovia Helder Cândia [MT 010], na altura do km 12, sentido interior/ Cuiabá/MT, quando invadiu a contramão [pista contrária] e colidiu com o veículo Fiat Estilo, placas NCG 1999, cor preta, dirigido por Jucival Claro da Silva, ocasionando o

falecimento da vítima Camila Dias da Silva [de

22 (vinte e dois) anos], a qual estava no banco dianteiro ao seu lado, bem como lesões corporais em face das vítimas Leonardo Pereira da Silva [21 (vinte e um) anos] e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas [20 (vinte) anos], os quais, também, estavam no interior do seu automóvel, no banco traseiro, quando retornavam de uma festa.

No acidente, Camila Dias da Silva [vítima] faleceu em decorrência de

politraumatismo, “
principalmente a lesão crânio encefálica”
, conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2018.002689-01 (ID 346097987 – fls. 41/54 e ID 346098424). Leonardo Pereira da Silva [vítima] sofreu
“traumatismo cranioencefálico, com rebaixamento do nível de consciência, sendo necessário suporte avançado de vida e transferência para UTI do Hospital São Benedito
”, além de ter ficado afastado de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias, como se extrai do Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.009419-01 (ID 346098422); ao passo que Sharlles Alechandre Galiano de Freitas [vítima] apresentou lesões nas regiões “
frontal, nasal e pálpebra superior direita, terço superior do braço esquerdo, terço inferior do braço esquerdo, terços inferior, médio e superior da coxa direita e ilíaca direita
”, as quais resultaram

em debilidade permanente em membro inferior direito e superior esquerdo, além de deformidade na face,

consoante Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113488-01 (ID 346098423) e Laudo Pericial nº

1.1.02.2018.003958-01 (ID 346098350).

Infere-se do Laudo Pericial do Local do Acidente nº 2.07.2017.016119-01 que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa contrária por parte apelante [ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES], quando conduzia seu veículo, Fiat Siena [V2], na rodovia Helder Cândia [MT 010], na altura do km 12 [no sentido interior para Cuiabá] e veio a colidir com o veículo Fiat Stilo [V1] que estava dentro de sua faixa de rolamento (ID 346097987 – fls. 55/100 e ID 346098421).

Essa conclusão técnica se conforma aos depoimentos, em Juízo, dos investigadores de polícia Manoel Ney da Silva e Júlio César Aleixes de Melo, no sentido de ter sido o veículo Fiat/Siena, conduzido pelo apelante [ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES], que invadiu a pista de rolamento do Fiat/Stilo (Relatório de Mídias - ID 346098425).

No mesmo sentido, foram as declarações de Jucival Claro da Silva [condutor do Fiat/Stilo] de que trafegava regularmente em sua mão de direção [na rodovia Helder Cândia, sentido Cuiabá interior] quando foi subitamente surpreendido pelo veículo do apelante, que avançou na sua faixa de direção, em ambas as fases da persecução penal (ID 346097987 – fls. 16/17 e Relatório de Mídias - ID 346098425).

Constata-se que a invasão da pista contrária foi a causa determinante para o acidente, de modo que caracterizada a inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, NU 0010558-64.2011.8.07.0005, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 4.7.2017).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo [...] na direção de veículo automotor, a manutenção da condenação é medida de rigor.”
(NU 1000262-07.2021.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.10.2023)

“A invasão de faixa contrária [...], comprovada por prova pericial, configura violação do dever objetivo de cuidado e autoriza a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.”

(
NU 1000583-97.2025.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 14.5.2026)

“
A negativa de autoria delitiva, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a prática do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais
.” (NU 0004416-69.2019.8.11.0064 Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.5.2022)

Quanto à eventual concorrência de culpa do condutor do veículo envolvido no acidente, conduzido Jucival Claro da Silva, sob a assertiva de que não possuía habilitação para conduzir e o seu automóvel não estaria em boas condições não exclui a responsabilidade penal, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas (TJMT, NU 0008781-40.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021, NU 0012800-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2026).

Não bastasse, a falta de habilitação Jucival Claro da Silva “
configura infração administrativa”
e não restou demonstrado
“nexo de causalidade entre tal fato e a colisão”
, como bem consignado na sentença (Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 346098457).

Logo, afiguram-se improcedentes as teses absolutórias por homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor (CTB, art.

302,
caput
e art. 303,
caput
).

No concernente ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), apresenta-se incontroverso que

o apelante passou a noite em uma festa [juntamente com as vítimas], os peritos oficiais encontraram uma garrafa com bebida alcoólica [Kislla VDk]

no interior do seu veículo, sendo que a equipe do SAMU [atendeu as vítimas no local], certificou que ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES apresentava “hálito etílico” após o acidente (Laudo Pericial do Local do Acidente nº 2.07.2017.016119-01 – ID 346098421 e Ficha de Atendimento do SAMU – ID 346098366).

O registro oficial pelo SAMU de odor de álcool no hálito, a presença de bebida no veículo, somados aos depoimentos das vítimas

Leonardo Pereira da Silva e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas de que consumiram bebidas alcoólicas na festa, inclusive o apelante (ID

346097987 – fls. 101/102) e o contexto fático [retorno de uma festa durante a madrugada] demonstram que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool.

Atente-se que a capacidade psicomotora alterada

para a caracterização de embriaguez ao volante
pode ser comprovada “
por depoimentos testemunhais e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável o teste de etilômetro ou exame de sangue”
(TJMT, NU 1018107-13.2024.8.11.0015, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2026).

Todavia, o c. STJ tem entendimento que esse delito [embriaguez ao volante] caracteriza-se como “
antefato impunível
” do crime de homicídio culposo no trânsito quando a “
conduta antecedente está de tal forma vinculada à subsequente que não há como separar sua avaliação (ambos integram o mesmo conteúdo de injusto
)” (REsp n. 1.481.023/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 8.5.2015).

Tratando-se de condutas criminosas interligadas e inexistindo diferenciação fática na denúncia, o crime de perigo [embriaguez ao volante] deve ser absorvido pelo crime de dano [homicídio culposo no trânsito].

No mesmo sentido, o e. TJSP e o e. TJMG assim decidiram:

“Em razão do princípio da consunção, o delito de homicídio culposo sob influência de álcool (artigo 302, §3º, CTB) absorve o de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB).”
(NU 1500376-58.2021.8.26.0459, Rel. Des. Paulo Rossi, 27.6.2023)

“
Havendo conflito aparente de normas, o crime de dano (homicídio culposo na direção de veículo automotor) deve absorver o de perigo (embriaguez ao volante).”
(NU 1.0024.17.051881-5/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 24.8.2023)

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do homicídio culposo na direção de veículo automotor – vítima Camila Dias da Silva (CTB, art. 302,
caput
):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção [3 (três) meses por vetorial], ao considerar negativas a culpabilidade [“
conduzir um veículo por rodovia após passar a noite inteira em uma festa, em estado de exaustão e sob influência de álcool
”], as circunstâncias ["
transportava três passageiros, assumindo um dever de cuidado especial para com eles, o qual foi drasticamente violado e a condução em rodovia, durante o amanhecer e após uma noite de festividades, potencializou o risco de forma considerável
”] e as consequências do delito [“a
lém da perda de uma vida jovem (Camila), o acidente causou lesões de extrema gravidade nas outras duas vítimas, com sequelas permanentes
”].

No tocante à culpabilidade, nota-se que ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES conduzia seu veículo durante a noite, após uma festa prolongada e sob a influência de bebida alcóolica, circunstâncias que a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Sublinhe-se que o próprio apelante não recorda do acidente, e relatou as vítimas sobreviventes
“não sei se eu dormi”

(
ID 346098457 e Relatório de Mídias- ID 346098425).

Frise-se que a influência de álcool, foi introduzido pela Lei nº 13.546/2017, como qualificadora do art.

302, §3º, do CTB, com entrada em vigor 20.12.2017, portanto, sem aplicação no caso, ocorrido em data anterior [15.11.2017], por força do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Contudo essa vedação não impede que o consumo de álcool seja considerado na valoração da culpabilidade, conjuntamente as demais circunstâncias [direção noturna em rodovia, após noite inteira de festividades, em contexto de exaustão física] a reforçar a maior reprovação da conduta.

Registre-se, ainda, que a condução de veículo automotor sob a influência de álcool não exige efetiva alteração da capacidade psicomotora para ser reconhecida (TJSP, NU 15037136920218260228, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, 28.6.2024).

Por efeito, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

Sobre as circunstâncias do delito

[falta do dever de cuidado com os passageiros e aumento do risco pela
“condução em rodovia, durante o amanhecer e após uma noite de festividades
] confundem-se com os elementos inerentes aos delitos culposos no trânsito

e os utilizados na culpabilidade [“
direção noturna em rodovia, após noite inteira de festividades”
]
.

O c. STJ possui entendimento de que “
o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância
” sob pena de
“bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Assim sendo, impõe-se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A respeito das consequências, a morte de uma das vítimas [Camila Dias da Silva] e as lesões permanentes em outras duas [Leonardo Pereira da Silva e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas] configuram elementos dos tipos penais, “
não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa
” (TJMT, NU 0004785-35.2008.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.7.2020).

Nesse contexto, deve ser elidida essa circunstância.

Em relação ao
quantum
de aumento, impõe-se preservar o patamar aplicado pelo Juízo singular de 3 (três) meses para cada vetorial negativo por ser “
mais benéfico”
ao apelante e se
“tratar de recurso exclusivo da Defesa
” (TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023), razão pela qual se redimensiona a pena-base [pelo desvalor da culpabilidade] a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), foi reconhecida pelo Juízo singular e aplicada a redução no patamar de 3 (três) meses, o que deve ser preservado dado ser proporcional e não ter sido impugnado no recurso.

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária para 2 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, transforma-se a pena intermediária em definitiva de 2 (dois) anos detenção.

Da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – vítima Leonardo Pereira da Silva (CTB, art. 303,
caput
):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a 9 (nove) meses de detenção [1(um) mês por vetorial negativa], ao considerar negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do homicídio da vítima Camila Dias da Silva, para manter a exasperação da pena basilar tão somente em relação à culpabilidade e o patamar de 1 (um) mês por cada circunstância como aplicado pelo juiz da causa

(
CF, art. 5º, XL; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018. TJMT, NU 0004785-35.2008.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.7.2020, TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023,

TJSP, NU 15037136920218260228, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, 28.6.2024).

Assim, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, portanto transforma-se a pena-base em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em a 7 (sete) meses de detenção.

Da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – vítima Sharlles Alechandre Galiano de Freitas (CTB, art. 303,
caput
):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a 9 (nove) meses de detenção [1(um) mês por vetorial negativa], pela negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Igualmente, remete-se à motivação da dosimetria do homicídio da vítima Camila Dias da Silva, para preservar a valoração negativa tão somente da culpabilidade e a elevação de 1 (um) mês aplicada pelo juiz da causa (CF, art. 5º, XL; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018. TJMT, NU 0004785-35.2008.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.7.2020, TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023, TJSP, NU 15037136920218260228, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, 28.6.2024).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda e terceira fases, inexistem elementos a serem sopesados, de modo que se readéqua a pena definitiva do apelante a 7 (sete) meses de detenção.

Reconhecidos três crimes [homicídio

Camila Dias da Silva e lesões corporais em face de Leonardo Pereira da Silva e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas] em concurso formal (CP, art.70), deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais grave [homicídio culposo na condução de veículo automotor – 2 (dois) anos –], “
em conformidade com o entendimento consolidado do STJ de que, em casos de três infrações cometidas em concurso formal, a majoração deve ser de 1/5”
(STJ, HC n. 811.466/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), alcançando a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Considerando a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, mantem-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

No tocante à pena acessória, o Juízo singular fixou-a em 2 (dois) anos, ou seja, 12 (doze) vezes acima do mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.2.2014).

Destarte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou a apelante ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados em favor dos familiares da vítima falecida

Camila Dias da Silva
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para

Leonardo Pereira da Silva e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
Sharlles Alechandre Galiano de Freitas pelas lesões e deformidades sofridas
(CPP, art. 387, IV).

Sublinhe-se que o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória, requerendo a fixação de um valor a título de indenização mínima, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP e, ainda, indicou o
quantum
pretendido (ID 346098382).

A indenização a título de reparação mínima mostra-se cabível, visto que
“a avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in re ipsa , ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos”,
sendo que

a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando pedido expresso na denúncia (STJ, REsp nº 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 27.11.2024).

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao editar o Enunciado Criminal nº 14-A, ao prever que: “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

No caso, os valores arbitrados pelo Juízo singular mostram-se razoáveis e proporcionais, ao considerar que Camila Dias da Silva, de 21 (vinte e um) anos de idade, faleceu em decorrência do acidente. E as
vítimas Leonardo Pereira da Silva e Sharlles Alechandre Galiano de Freitas]sofreram lesões graves, sendo: o primeiro,
traumatismo cranioencefálico, com rebaixamento do nível de consciência, sendo necessário suporte avançado de vida e transferência para UTI
”, além de ter ficado afastado de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias e “
amputação do dedo do pé esquerdo”
e, o segundo, “
debilidade permanente em membro inferior direito e superior esquerdo”
, além de “
deformidade na face
” (Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.009419-01 - ID 346098422; Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113488-01 - ID 346098423 e Laudo Pericial nº

1.1.02.2018.003958-01 - ID 346098350 e excerto da sentença – ID

346098457).

Destacam-se arestos do c. STJ, em indenizações por delitos de acidente de trânsito:

“[...] o valor da indenização por danos morais, arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para a genitora da vítima e
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão,
não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos,
ante o falecimento de um ente querido
.”
(AgInt no AREsp

1.877.705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 2.12.2021, grifado).

“Na hipótese, verifica-se que o quantum de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
fixado pelos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, no qual a vítima, em razão do acidente, sofreu
restrição em sua mobilidade por extenso período, inclusive com incapacidade parcial para o trabalho
[...].”
(AgInt no AREsp n. 2.252.996/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 22.5.2023- grifado)

Outrossim, eventuais gastos prévios do apelante com as vítimas [não comprovado nos autos] “
poderão, oportunamente, ser objeto de compensação ou abatimento pelo Juízo Cível no momento da execução da sentença, não havendo substrato para sua exclusão nesta via recursal,
como bem consignado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 362473370).

Desse modo, a reparação civil deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja "
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão"
(TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III), mantida a condenação por homicídio culposo e lesões corporais culposas [duas vítimas] na direção de veículo automotor (CTB, art.

302,
caput
e art. 303,
caput
) e readequada a pena privativa de liberdade a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, bem como a acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026